Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724357-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO BRASIL 21 DESPACHO Diga a parte agravante, em atenção ao art. 10 do CPC, se, em face da petição de ID 49328786, pretende a desistência do recurso, uma vez que o seu pleito de gratuidade de justiça constitui o próprio mérito do recurso, razão pela qual o pagamento das custas por determinação desta Relatora não resulta na necessária perda do objeto do recurso, consoante art. 101 do CPC, já que referida decisão inicial de indeferimento da gratuidade de justiça precisará ser julgada pelo colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora